Tribunal: STF
Processo: ARE 1385503
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Alegação de envolvimento do Demandado com elementos de organização criminosa, favorecendo-se de sua função pública de Policial Militar para obter vantagem econômica indevida em troca da soltura de pessoa supostamente associada ao tráfico local. Sentença de procedência. Irresignação do Requerido. Preliminares de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Volta Redonda, nulidade do feito por ausência de citação do Estado do Rio de Janeiro e irregular alteração da causa de pedir, bem como de perda do objeto em razão da anulação de julgado proferido em ação penal ajuizada sobre a mesma situação fática. Afastamento. Órgão Jurisdicional a quo competente para processamento e julgamento da demanda em comento. Ausência de norma específica na Lei nº 8.429/92, a ensejar a aplicação do disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, regra de caráter funcional que, conquanto mencione o “foro do local onde ocorrer o dano”, objetiva facilitar o exercício da jurisdição. Jurisprudência do Insigne Superior Tribunal de Justiça que, atenta à ratio legis, permite a fixação da competência no local dos fatos, se este permitir a melhor produção de provas e instrução processual. Ampla defesa do Réu também privilegiada pelo critério adotado, haja vista possuir endereço fixo em Volta Redonda. Participação do ente público interessado que configura litisconsórcio facultativo, e não necessário. Precedentes do Ínclito Tribunal da Cidadania no sentido de que a inobservância do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65 não acarreta a anulação dos atos processuais praticados, sobretudo quando verificado que tal circunstância não causou prejuízo à tutela dos interesses violados (pas de nullité sans grief). Inexistência de modificação dos termos da exordial, da qual se extrai imputação objetiva de conduta reputada ímproba, não havendo qualquer influência pelas diversas qualificações jurídicas que lhe restaram atribuídas na seara penal. Anulação da sentença proferida pelo Juízo Criminal Comum, em sede de Apelo, tão somente pela consideração de que a tipificação correta seria de crime militar, cuja análise se insere na competência da Justiça Castrense. Intercorrência que não prejudica o objeto da ACP em apreço. Independência entre as esferas civil, administrativa e criminal. Descabimento da alegada necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação penal. Insurgência que, quanto ao mérito do decisum recorrido, restringe-se à aplicabilidade da Lei nº 8.429/92 e à configuração de ato de improbidade na hipótese. Prescindibilidade da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público para a subsunção da conduta do agente aos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (arts. 9º, caput, I, V e X, e art. 11, caput, I e II). Inteligência do art. 21, I, da LIA, segundo o qual a aplicação das sanções nela previstas independe “da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento”, de que não se cogita in casu. Conjunto fático-probatório a confirmar a narrativa da inicial. Conversas interceptadas entre o Apelante e terceiro identificado como “chefe do tráfico de drogas local, de vulgo ‘BRAÇÃO’”, sob investigação, em que se observam tratativas para a liberação do preso conhecido pelo interlocutor, mediante o pagamento de quantia em dinheiro ao policial militar, além de parte dos produtos de ilícito. Veracidade das ligações que se revela inquestionável, ainda mais porque confirmados os dados do Requerido em comunicação com instituição financeira no mesmo telefone. Réu que, instado a se manifestar em provas, silenciou, não logrando êxito em comprovar que sua atuação fizesse parte de qualquer operação para prender o traficante apontado. Depoimento de agente da Polícia Federal que participou das averiguações, admitido por decisão não impugnada, que corrobora a imputação realizada. Devidamente caracterizado o enriquecimento ilícito do Demandado por meio de atos que violam sobremaneira os princípios regentes da Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, honestidade e lealdade às instituições, a ensejar as penalidades cominadas no art. 12, I e III, da Lei nº 8.429/92. Julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Manutenção da sentença que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República. Sustenta a incompetência do Juízo. Entende contrariados os princípios da legalidade e do contraditório. Assevera que a nulidade do processo criminal contaminou as provas produzidas naquele procedimento, as quais não podem ser utilizadas para fundamentar a condenação imposta nestes autos (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ainda em sede preambular, cumpre afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo para o processamento e julgamento da demanda em comento. Isso porque, aplicando-se à hipótese o disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, segundo o qual as demandas nela previstas “serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”, a correta análise desta regra de competência absoluta em conjunto com as circunstâncias do caso concreto revela o descabimento da arguição do Réu. 



    Com efeito, aduz o Recorrente que, sendo o foro competente determinado pelo dano “que se produziu com a lesão aos princípios e interesses da Administração Pública”, aquele recairia “sobre a sede do ente público lesado pelo ato de improbidade” (fl. 212 – IE nº 000265). No entanto, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça revelam que a razão do estabelecimento de tal competência territorial funcional encontra-se relacionado, sobretudo, ao melhor exercício da função jurisdicional, com destaque para a produção probatória, facilitada no local de ocorrência dos fatos.



    (...)



    In casu, conforme se extrai da exordial, versa a demanda sobre fatos que indicariam conduta ímproba do Apelante, que, segundo a imputação realizada, haveria se valido de sua função de “Policial Militar, (...) lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda” (fl. 02 – IE nº 000002), “para contribuir com o tráfico de drogas local, viabilizando a liberação de integrantes da quadrilha detidos, além de se beneficiar no rateio de produtos de roubos e de fornecer informações privilegiadas a seus companheiros” (fl. 03 – IE nº 000002). 



    Logo, ainda que se vislumbre, em razão da vinculação funcional do Demandado, dano à Administração Pública estadual, malgrado não haja sido apontada qualquer lesão ao erário, a competência funcional na espécie deve ser fixada de acordo com o local em que supostamente praticados os atos de improbidade, qual seja, Volta Redonda, em razão da proximidade com os elementos de prova. Ademais, cumpre ressaltar que, conforme se verifica no documento de fl. 52 (IE nº 000057), o Recorrente reside naquela Comarca, de modo que a competência estabelecida também favorece a sua ampla defesa. 



    Quanto à alegação de que, “por ser funcionário público estadual, não pode ter seu cargo público cassado por Juízo que não o da capital do Estado” (fl. 217 – IE nº 000265), feita também em sustento à tese de incompetência absoluta do Juízo a quo, incumbe sublinhar que não se apresentou o Réu qualquer fundamento jurídico que a ampare. Por outro lado, a perda da função pública como sanção pela procedência de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa encontra previsão no art. 37, §4º, da CR/88 e no art. 12 da Lei nº 8.429/92, sendo passível de aplicação pelo Órgão Jurisdicional com competência para o julgamento do feito.



    Tampouco merece prosperar a arguição de nulidade processual decorrente da falta de citação ou intimação do Estado do Rio de Janeiro para se manifestar na demanda em apreço. Em que pese a invocação, pelo Apelante, de precedente desta Egrégia Corte Estadual no sentido de sua postulação (fls. 229/232 – IE nos 000284 a 000287), releva consignar, em contraposição, a reiterada jurisprudência do Ínclito Tribunal da Cidadania, segundo a qual a disposição contida no art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65 enseja litisconsórcio facultativo, e não necessário, motivo pelo qual a ausência da pessoa jurídica interessada não importa na anulação dos atos processuais praticados, sobretudo quando verificado que tal circunstância não causou prejuízo à tutela de seus interesses (pas de nullité sans grief).



    (...)



    Melhor sorte não assiste ao Réu em relação à sua preliminar de indevida “alteração da causa de pedir”, pretensamente apta a ensejar a “nulidade do feito” (fl. 220 – IE nº 000265). Com efeito, devidamente compulsadas as peças que compõem os presentes autos, verifica-se o julgamento da lide tal como proposta às fls. 02/17 (IE nº 000002), porquanto os atos de improbidade administrativa objetivamente atribuídos ao Recorrente permanecem os mesmos, ainda que, na seara penal, origem das primeiras informações que deflagraram o Inquérito Civil nº 124/08 (Anexo I), eles hajam recebido qualificações jurídicas distintas ao longo do procedimento investigatório que antecedeu a propositura da presente ou no decorrer do seu processamento.



    Nesse contexto, importa consignar que a responsabilização do agente público acusado de adotar conduta ímproba, com base na Lei nº 8.429/92, não se encontra condicionada ao resultado de eventual ação penal sobre a mesma situação fática, tendo em vista a independência entre as esferas civil, administrativa e criminal. Desse modo, encontrando-se o pedido e a causa de pedir da demanda em apreço devidamente explicitados na inicial, não há que se falar na sua alteração por intercorrências processuais verificadas no feito relativo à pretensão punitiva estatal pela denunciada prática de crime.



    Por essas mesmas razões, revela-se descabida não só a arguição de que, “com a anulação absoluta do feito criminal, promovida pela 2ª instância, em relação ao apelante, o presente feito perdeu seu objeto” (fl. 221 – IE nº 000265), como também a de suposta necessidade de sobrestamento desta ACP, nos moldes do art. 110 do CPC/73, até o trânsito em julgado da sentença proferida no Juízo Criminal, uma vez que, tratando-se de improbidade administrativa, vigora a rigorosa separação entre as instâncias.



    (...)



    Cumpre esclarecer, ainda, que, fundada a anulação da primeira sentença penal proferida em desfavor do Apelante na “incompetência da Justiça comum, eis que praticado o crime de concussão no exercício da função de policial militar” (fls. 111/112 – IE nos 000132 e 000133), e não em suposto vício das “provas trazidas ao presente feito oriundas daquele processo criminal”, inexiste vedação à sua utilização no feito sub oculis, sobretudo porque reproduzidas em Inquérito Civil Público anexado à exordial.



    (...)



    Passa-se, então, ao exame da comprovação da conduta ímproba atribuída ao Demandado na exordial, segundo a qual, “o réu RODRIGO, prevalecendo-se de sua condição de policial militar, favoreceu reiteradamente organização criminosa destinada à prática do tráfico de drogas e de roubos”, sendo que “[o] favorecimento (...) se dava mediante a soltura ilegal de presos e o fornecimento de informações privilegiadas aos outros bandidos, as quais RODRIGO tinha acesso no exercício de suas funções”, e, “[e]m contrapartida aos seus ‘favores funcionais’, (...) recebia vantagens econômicas dos criminosos, ora em dinheiro, ora se beneficiando do rateio de produtos de crimes, tendo em um episódio específico se comprovado o efetivo recebimento pelo agente da quantia de R$ 100,00 (cem reais)” (fls. 09/10 – IE nº 000002 – grifos no original). 



    Tal narrativa, conforme se observa, restou corroborada não só pelas peças de informação que compõem o Inquérito Civil nº 124/08 (Anexo I), que instruiu o ajuizamento da demanda em apreço, como também pelas demais provas carreadas aos autos durante a instrução processual.



    (...)



    Evidente, pois, o envolvimento do Recorrente com pessoa identificada como “chefe do tráfico de drogas local, de vulgo ‘BRAÇÃO’” (fl. 18 – Anexo I), com quem negociou a liberação de indivíduo que havia sido detido, em troca de vantagem indevida, não se mostrando despiciendo salientar que a efetiva participação do policial militar na conversa em comento se atesta por meio de diálogo estabelecido entre ele e instituição financeira (fl. 18 – Anexo I), durante o qual são confirmados todos os seus dados.



    (...)



    Ademais, na seara administrativa, melhor sorte não obteve o Apelante, porquanto, submetido a Comissão de Revisão Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, esta entendeu por licenciá-lo, ex officio a bem da disciplina, dos quadros da Corporação (fls. 55/59vº – IE nos 000061 a 000070), com a consideração de que o Revisionado “mostrou-se alheio ao seu compromisso com a ordem pública, mantendo contato estreito com elementos do tráfico do Bairro Coqueiros, o que foi comprovado por autorizada escuta telefônica” (fl. 58). 



    Inquestionável, portanto, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, a ocorrência de atos de improbidade administrativa descritos no art. 9º, caput, I, V e X, e art. 11, caput, I e II, ambos da Lei nº 8.429/92, uma vez que a negociação de vantagem patrimonial empreendida pelo Réu, envolvendo não só a tolerância de atividade criminosa, mas também a liberação de pessoa detida no exercício de sua função, além de caracterizar o enriquecimento ilícito do agente, viola sobremaneira os princípios regentes da Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, honestidade e lealdade às instituições, a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 12, I e III, do mesmo Diploma Legal.” (e-doc. 13).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios (e-doc. 9, p. 7), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor do recorrente, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator